Tribunal: STF
Processo: HC 266819
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Milton Borges, em benefício próprio, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC620.995.
O impetrante narra que foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, tendo o Superior Tribunal de Justiça reduzido a pena para 13 anos e 4 meses de reclusão, aplicando a atenuante da confissão. (eDOC 3).
Aduz que os fatos ocorreram em 1990, tendo sido realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em 2009, à revelia do réu.
Sustenta que a intimação do paciente por edital para a sessão do Júri constitui manifesta ilegalidade, uma vez que o Poder Público possuía meios para localizar o réu.
Ressalta, ainda, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
Por fim, entende que na segunda fase da dosimetria da pena deveria ter sido aplicada a majorante de 1/6, e não de 1/3.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que (a) seja reconhecida a nulidade da citação por edital; (b) seja declarada a prescrição; (c) seja reconhecida a atenuante da confissão; e (d) seja aplicada a fração de 1/6.
É o relatório.
Decido.

De início, manifesto o descabimento do presente writ, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Por outro lado, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.

Ainda que superados esses graves óbices, não socorre melhor sorte ao impetrante.
A insurgência quanto à intimação por edital, ocorrida em 2009, deveria ter sido suscitada no momento adequado, de modo que a matéria está preclusa.
A alegada prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça ao fundamento de que “considerando que os marcos interruptivos da prescrição, descritos no art. 117 do Código Penal, não decorreu lapso superior a 20 (vinte) anos, [de modo que] não se vislumbra a incidência da prescrição da pretensão punitiva” (eDOC 4, p. 6). Assim, compreensão diversa demandaria o reexame de todo o acervo fático e probatório constante dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
A atenuante da confissão, por outro lado, foi adequadamente aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo a reprimenda reduzida para 13 anos e 4 meses de reclusão, de modo que não há qualquer interesse processual.
Por fim, no que se refere à segunda fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às  instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, o que não é o caso dos autos.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente